Tribunal: TJMT
Processo: 0009899-37.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009899-37.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADIRLEI MAGALHÃES (APELANTE), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO VIEIRA BERIGO - CPF: 834.913.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 889.185.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDER PORTELA BRITO - CPF: 001.545.351-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO AFONSO PEREIRA - CPF: 327.699.461-53 (VÍTIMA), MAGNO SANTOS DO VALE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Apelação criminal.
Roubo majorado. Reconhecimento de autoria. Pedido de absolvição. Fração de tentativa. Custas processuais. Sentença mantida.
Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de
Adirlei
, contra sentença proferida pela 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, do CP), à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 30 dias-multa. A defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas quanto à autoria, a necessidade de redução da fração da tentativa e a isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para sustentar a condenação do apelante; (
ii
) estabelecer se é cabível a redução da fração aplicada pela
tentativa; e (
iii
) determinar se é devida a isenção das custas processuais ante a alegada hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência consagra que, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui elevado valor probatório.

4.
A confissão extrajudicial, embora posteriormente retratada e acompanhada de alegação de coação, é corroborada por depoimentos de corréus que confirmam a presença e atuação do apelante na vigilância do local com arma de fogo.

5.
As contradições sobre a posse da arma, embora relevantes, não comprometem a comprovação da participação consciente do apelante na empreitada criminosa.

6.
O conjunto probatório é robusto e convergente quanto à autoria, não havendo dúvida razoável a ensejar absolvição.

7.
A fração de 1/3 aplicada pela tentativa é adequada diante do iter criminis percorrido, com efetiva organização da res furtiva e só não consumado o crime por intervenção da vítima.

8.
A condenação às custas processuais decorre da sentença penal condenatória, podendo a suspensão da exigibilidade ser analisada pelo juízo da execução.

IV. Dispositivo.

9
.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 157, § 2o, I e II; CPP,
arts
. 155 e 804.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
n. 2.460.755/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 27.11.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.591.895/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 20.2.2020; STJ,
AgInt
no REsp 1637275/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, T6, j. 06.12.2016; STJ, HC 581963/SC, rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 22.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interpost
a

pel
a
Defensoria Pública em favor de
Adirlei
, contra a sentença do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal n. 0009899-37.2017.8.11.0004, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos I e II), à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 30 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postula a absolvição do
apelante
por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, argumentando, entre outros pontos, que a vítima não realizou o reconhecimento de nenhum dos assaltantes e que os depoimentos das testemunhas e informantes não indicam com clareza a participação do apelante no crime.

Subsidiariamente, requer a redução da fração aplicada à causa de diminuição da tentativa para patamar mais adequado ao
caminho do crime
percorrido, e a isenção das custas processuais, em razão da hipossuficiência do apelante (
Id
270949355).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (
Id
270949360).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pelo desprovimento do recurso (
Id
280696853).

É a síntese do necessário.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na
ação penal n.
0009899-37.2017.8.11.0004
.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id
270948861
– fls. 9/11
)
:

Consta dos autos do
inquérito
policial incluso que na madrugada do dia 15 de novembro de 2.003, por volta das 03:00 horas, no deposito da empresa de constru9ao, localizada nas proximidades do
Colégio
Municipal, no Jardim Nova Barra Norte, em Barra do Gar9as/MT, os denunciados, em concurso de agentes e unidade de
desígnios
, tentaram subtrair, em proveito comum,
várias
barras de ferro, que estavam guardadas no referido deposito, mediante grave amea
ça
a
vít
i
ma
, Francisco Afonso Pereira, vigilante da empresa, consistente
utilização
de arma de fogo (auto de
apreensão
de fls. 13).

Restou comprovado que os acusados Pedro, Magno,
Adirlei
, Celso e
Weder
deslocaram-se até o local do crime através do veículo Corsa/GM de propriedade de Pedro, sendo que, chegando ao local, o acusado
Adirlei
ficou de posse da arma de fogo fazendo a vigilância do local, enquanto os demais meliantes subtraíam as barras de ferro, transportando-as para um local há uma distância de 50m (cinquenta metros) do depósito da referida construção. Enquanto a ação delituosa transcorria, a vítima Francisco, vigilante da referida construção, percebeu alguns ruídos estranhos, deslocando-se ao depósito para averiguar. Ao perceber a chegada da vítima, o acusado Pedro pegou a arma de fogo com
Adirlei
, indo ao seu encontro, empunhando-a contra o ofendido, dando-lhe voz de assalto, somente
não se consumando o crime porque a vítima Francisco entrou em luta corporal com o indiciado Pedro, tendo conseguido desarmar o meliante, fazendo com que ele e seus comparsas se evadissem do local do crime com receio de serem identificados e presos.

O processo foi desm
embrado em relação ao apelante da ação de n.
0005873-79.2006.8.11.0004
.

Após o regular processamento,
o
apelante foi condenad
o

pelo
crime do art.
157, §2o, I e II do
Código Penal, à pena de
4 anos e 6 meses e 30 dias-multa, em regime semiaberto
.

I – Quanto ao pedido de
absolvição
.

A defesa sustenta que não existem provas suficientes para sustentar o édito condenatório, argumentando que a vítima não conseguiu reconhecer nenhum dos envolvidos e que os elementos colhidos em sede policial não foram corroborados em juízo.

O pleito não merece acolhimento.

É cediço que, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória.

De acordo com a jurisprudência deste Tribunal:

“A condenação pelo crime deroubomajorado está lastreada em conjunto probatório consistente, composto
por depoimentos firmes e coerentes dasvítimase da autoridade policial, os quais descrevem detalhadamente a atuação do réu na empreitada criminosa, inclusive sua permanência na residência dasvítimasdurante a subtração dos bens”.
(N.U 1000542-54.2020.8.11.0022, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025)

Do mesmo modo, a palavra dos agentes policiais também é dotada de credibilidade, desde que em consonância com outros elementos dos autos, notadamente porque exercem função pública primordial, auxiliando na repressão e investigação de ilícitos penais, sendo dotados de fé pública que não pode ser afastada sem a presença de elementos concretos capazes de indicar ausência de imparcialidade, de acordo com o entendimento do STJ:

“O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie”.
(STJ
AREsp
n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Cumpre ressaltar que, conforme o Enunciado no 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, “
os depoimentos de policiais,
desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse sentido, o conjunto probatório revela-se robusto o suficiente para sustentar a condenação.

As provas produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa demonstram, com clareza, a materialidade e a autoria do delito descrito na inicial acusatória. A condenação está alicerçada em robusto conjunto probatório, harmônico entre si, que revela constância e linearidade quanto aos fatos ocorridos.

Nesse sentido, o conjunto probatório revela-se robusto o suficiente para sustentar a condenação.

A
materialidade
delitiva foi devidamente demonstrada
pela portaria de instauração do inquérito policial, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de eficiência de arma de fogo (Id
270948861
– fls. 14/15, 17/18, 34, 54/57), bem como
pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento.

A
autoria
está evidenciada.

A vítima Francisco Afonso Pereira relatou em juízo que, na madrugada dos fatos, exercia a função de vigilante em um depósito de materiais de construção. Narrou que, após cessar a chuva, percebeu movimentação suspeita e materiais posicionados próximos à saída, sinalizando tentativa de subtração.

Ao tentar retornar à residência anexa ao depósito, foi rendido por um assaltante portando arma de fogo, que o chamou de "vagabundo" e ordenou que se deitasse na lama. Não obedecendo à ordem, foram disparados três tiros em sua direção, não o atingindo. Em luta corporal, conseguiu desarmar o agressor, momento em que este e outros três indivíduos empreenderam fuga.

Embora a vítima não tenha conseguido reconhecer os autores devido à baixa iluminação e uso de capuzes, seu depoimento é firme e coerente quanto à dinâmica dos fatos, confirmando a materialidade do crime e a presença de quatro agentes atuando em conjunto.

Elemento probatório de fundamental importância é a confissão extrajudicial prestada pelo apelante em sede policial, na qual detalhou sua participação no crime. Declarou que foi convidado por Pedro para participar do roubo mediante pagamento de R$ 50,00, exercendo a função de vigiar o local. Afirmou que permaneceu em uma construção próxima para visualizar melhor a redondeza, ficando em posse da arma de fogo de Pedro durante parte da ação. Relatou que, ao notarem a presença do vigilante, Pedro pegou seu agasalho, amarrou na cabeça e foi confrontar a vítima.

Os interrogatórios dos corréus confirmam de forma categórica a participação do apelante na empreitada criminosa:

a. Magno Santos do Vale declarou que Pedro levou para o local os acusados
Adirlei
, Celso e
Weder
, confirmando a presença do apelante no grupo criminoso.

b. Weder
Portela Brito afirmou expressamente que "o acusado
Adirlei
ficou em cima de um muro com a arma de Pedro, sendo que os demais ficaram carregando os ferros". Acrescentou que em determinado momento Pedro pegou a arma de "
Miquim
" (referindo-se ao apelante) e foi verificar a movimentação.

c. Pedro Rodrigues de Souza, quando questionado pelo magistrado se
Adirlei
, Magno, Celso e
Weder
estavam presentes no local, respondeu afirmativamente: "
Tava
". Esclareceu ainda que "sempre a arma ficou comigo a arma não ficava com esse outro rapaz não", referindo-se ao sistema de revezamento da arma entre os comparsas.

É necessário examinar com rigor as alegadas contradições entre os depoimentos de Pedro Rodrigues de Souza e
Weder
Portela Brito sobre a posse da arma de fogo pelo apelante.

Weder
afirmou que o acusado
Adirlei
ficou em cima de um muro com a arma de Pedro e que Pedro viu uma lanterna, pegou a arma de
Miquim
e foi verificar.

Pedro, por sua vez, declarou:
“
Mas sempre a arma ficou comigo a arma não ficava com esse outro rapaz não, entendeu
”
e
“
Com todo respeito senhor, eu não soltava minha arma pra nada
”
.

Analisando detidamente ambos os depoimentos, verifica-se que não há contradição insuperável. Pedro enfatiza que era o "dono" e
controlador principal da arma, enquanto
Weder
descreve um momento específico em que
Adirlei
teria ficado temporariamente com o armamento durante a vigilância. Os depoimentos são compatíveis se interpretados como descrições de diferentes momentos da ação criminosa: Pedro mantinha o controle geral da arma, mas houve revezamento temporário durante a execução do plano, especialmente quando
Adirlei
exercia a função de vigilância.

Esta interpretação harmonizadora encontra respaldo na própria confissão extrajudicial do apelante, que confirmou ter ficado temporariamente com a arma durante a vigilância: "ficou com a arma de
Pedro
, esclarecendo que quando notaram a presença de alguma pessoa naquele local,
Pedro
pegou o agasalho do interrogando e pegou a arma".

A alegação de coação para obtenção da confissão merece análise cuidadosa. Embora o apelante tenha alegado pressão policial, não há elementos concretos nos autos que comprovem tal assertiva. A confissão foi detalhada, coerente e se harmoniza com outros elementos probatórios, especialmente os depoimentos dos corréus que confirmam a presença e participação do apelante.

Nos termos do art. 155 do CPP, a confissão extrajudicial não pode, isoladamente, fundamentar a condenação.

Contudo, quando corroborada por outros elementos probatórios válidos, possui relevante valor probatório.

É inquestionável que a vítima Francisco Afonso Pereira não conseguiu reconhecer individualmente os autores devido às condições de baixa luminosidade e uso de capuzes. Esta limitação, contudo, não é fatal à condenação quando existem outros elementos probatórios válidos.

O depoimento da vítima possui valor probatório inequívoco quanto à materialidade delitiva e à confirmação de que houve ação coordenada de quatro indivíduos armados. A ausência de reconhecimento individual é suprida pelos depoimentos convergentes dos corréus que confirmam a participação específica do apelante.

A defesa sustenta que não existem provas suficientes para sustentar o édito condenatório, argumentando que a vítima não conseguiu reconhecer nenhum dos envolvidos e que os elementos colhidos em sede policial não foram corroborados de forma consistente em juízo. Aponta ainda contradições relevantes entre os depoimentos dos corréus Pedro e
Weder
, especialmente quanto à posse da arma de fogo.

Embora reconheça a existência de algumas divergências pontuais, entendo que o conjunto probatório, analisado em sua integralidade, é suficiente para sustentar a condenação.

É imprescindível reconhecer que existe contradição direta e objetiva entre os depoimentos de Pedro Rodrigues de Souza e
Weder
Portela Brito sobre a posse da arma de fogo pelo apelante.

Weder
afirmou categoricamente que "o acusado
Adirlei
ficou em cima de um muro com a arma de Pedro" e que "Pedro viu uma lanterna, pegou a arma de '
Miquim
' e foi verificar".

Pedro, de forma igualmente categórica, declarou: "Mas sempre a arma ficou comigo a arma não ficava com esse outro rapaz não, entendeu" e, questionado especificamente, respondeu: "Com todo respeito senhor, eu não soltava minha arma pra nada".

Esta contradição é frontalmente oposta e não admite interpretação harmonizadora simples. Pedro nega peremptoriamente qualquer repasse da arma, enquanto
Weder
afirma explicitamente que
Adirlei
a possuía em determinado momento.

Embora a contradição seja real e relevante, deve ser analisada no contexto do conjunto probatório. Ambos os depoentes são corréus no mesmo processo e, portanto, suas declarações possuem limitações inerentes à condição de interessados no resultado do julgamento.

Mais relevante que a contradição pontual sobre a posse da arma é a convergência unânime de todos os corréus sobre aspectos fundamentais: a presença do apelante no local do crime, sua participação consciente na empreitada e sua função específica de vigilância.

Magno Santos do Vale declarou que Pedro foi o responsável por conduzir ao local do crime os demais envolvidos, incluindo
Adirlei
, Celso e
Weder
. Em juízo, Pedro confirmou a presença do grupo quando indagado pelo magistrado sobre a participação de Magno,
Adirlei
, Celso e
Weder
,
respondendo afirmativamente. Embora houvesse divergência quanto à posse da arma,
Weder
Portela Brito também corroborou a versão acusatória ao afirmar que
Adirlei
permaneceu sobre um muro, em posição de vigilância, evidenciando sua atuação ativa na empreitada criminosa.

A alegação de coação mediante tortura para obtenção da confissão constitui questão de extrema gravidade que demanda análise rigorosa e aprofundada.

O apelante alegou expressamente ter sido "pressionado e torturado por policiais para assinar o termo de confissão na delegacia", afirmando ainda que "foi abordado pela Polícia Civil em seu local de trabalho e, mesmo sem resistência, foi conduzido em um veículo descaracterizado, onde teria sido submetido a intensa pressão psicológica, inclusive com ameaças veladas, a fim de que confessasse participação nos crimes".

Constata-se que a alegação de tortura não foi objeto de investigação específica nos autos.

Não há registro de
e
xame de corpo de delito para verificação de lesões físicas
, o
itiva dos policiais envolvidos na condução e interrogatório sobre os métodos empregados
, a
nálise das condições em que a confissão foi prestada
e v
erificação da presença de advogado durante o interrogatório policial.

Embora a alegação de tortura não tenha sido formalmente investigada, deve-se observar que
A
confissão foi posteriormente
contraditada em juízo, onde o apelante exerceu plenamente seu direito de autodefesa
.

Nos termos do art. 155 do CPP, a confissão extrajudicial não pode, isoladamente, fundamentar a condenação
.
O apelante manteve versão consistente de negativa em todas as oportunidades em que foi ouvido sob o pálio do contraditório
.

Além disso, a
alegação de coação, embora não investigada, não pode ser descartada sem análise dos demais elementos probatórios.

Diante da alegação de coação e da negativa em juízo, a confissão extrajudicial, por si só, não possui força probatória suficiente para sustentar a condenação. Torna-se imprescindível que outros elementos probatórios, produzidos sob o contraditório, confirmem de forma inequívoca a participação do apelante.

É inquestionável que a vítima Francisco Afonso Pereira não conseguiu reconhecer individualmente os autores devido às condições de baixa luminosidade e uso de capuzes. Esta limitação, contudo, não é fatal à condenação quando existem outros elementos probatórios válidos.

O depoimento da vítima possui valor probatório inequívoco quanto à materialidade delitiva e à confirmação de que houve ação coordenada de quatro indivíduos armados. A ausência de reconhecimento individual é suprida pelos depoimentos convergentes dos corréus que confirmam a participação específica do apelante.

É imprescindível reconhecer que o conjunto probatório apresenta limitações objetivas:

1) Contradição direta entre corréus sobre elemento relevante (posse da arma);

2) Ausência de reconhecimento pela vítima;

3) Confissão extrajudicial com alegação de coação e posterior negativa;

4) Ausência de investigação sobre as alegações de tortura.

Não obstante as limitações apontadas, existe convergência probatória suficiente sobre aspectos centrais:

a)
Unanimidade sobre a presença do apelante
: Todos os corréus confirmam que
Adirlei
estava no local do crime;

b)
Função específica de vigilância
:
Weder
confirma que "
Adirlei
ficou em cima de um muro", Magno relata sua participação no grupo, e a própria confissão (mesmo questionável) detalha a função de vigiar;

c)
Participação consciente na empreitada
: Os depoimentos convergem sobre o conhecimento do apelante quanto à natureza criminosa da ação;

d)
Materialidade delitiva inconteste
: Confirmada pela vítima, apreensão da arma e laudo balístico.

Embora existam contradições pontuais, o conjunto probatório, analisado sob a ótica da persuasão racional, permite formar convicção sobre a participação do apelante na empreitada criminosa. As divergências sobre a posse específica da arma em determinados momentos não abalam a certeza sobre sua presença, conhecimento do plano e participação ativa na vigilância.

A contradição entre Pedro e
Weder
, embora relevante para detalhes da execução, não afeta a convergência sobre os elementos essenciais do tipo penal: subtração de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça (confirmada pela presença da arma no local), em concurso de pessoas (confirmado por todos).

As limitações e contradições identificadas, embora mereçam registro, não são suficientes para gerar dúvida razoável sobre a participação do apelante. A convergência dos elementos probatórios sobre aspectos centrais supera as divergências pontuais, permitindo formar convicção segura sobre a autoria delitiva.

Como ressaltado pelo magistrado sentenciante
– Id
270948899
:

As declarações da vítima FRANCISCO não deixam dúvidas acerca da materialidade delitiva,

corroborando o registro da ocorrência e demais provas documentais acostadas.

Os interrogatórios dos corréus PEDRO, MAGNO e WEDER confirmam também a participação do réu

ADIRLEI na empreitada delitiva, tendo ele sido o responsável pela “cobertura” do bando enquanto
realizavam a subtração da res

furtiva, inclusive em posse da arma de fogo utilizada no crime.

Merece registro a apreensão da arma de fogo e o laudo de balística comprovando sua eficiência (p. 39

e 59/62).

Percebe-se que o crime foi planejado, tendo sua execução sido iniciada, inclusive com a organização

da res furtiva para retirada do estabelecimento vitimado, não tendo sido alcançada a consumação delitiva em razão da intervenção

da vítima FRANCISCO que, na condição de vigilante da empresa, entrou em luta corporal com um dos réus e o desarmou, razão

pela qual todos empreenderam fuga, abandonando a res furtiva no local.

Nos delitos contra o patrimônio, o depoimento da vítima assume significativo valor probatório, especialmente quando harmonizado com os demais elementos constantes dos autos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência
:

“Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o
depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada
.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
28/03/2022)

Esta Câmara Criminal acompanha a jurisprudência consolidada no sentido de que, em crimes patrimoniais geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no caso dos autos.

Conforme orientação d
este Tribunal de Justiça:

“
A materialidade e a autoria do crime deroubotriplamente circunstanciado restam comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial, depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como diligências policiais que identificaram o réu como um dos autores do delito. Outrossim, a palavra das vítimas, especialmente em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada poroutroselementos,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
”

(N.U 0002765-38.2019.8.11.0052, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025)

O conjunto probatório dos autos é suficiente e coerente para sustentar a condenação.

A convergência dos depoimentos, aliada às circunstâncias indiciárias e à confissão extrajudicial, compõe quadro probatório robusto que comprova a autoria delitiva.

Portanto, o conjunto probatório produzido autoriza a condenação, já que houve elementos colhidos na fase de instrução suficientes para demonstrar inequivocamente a participação do apelante no crime.

II – Quanto à fração da tentativa.

A defesa postula a redução da fração de 1/3 aplicada pela tentativa para patamares de 3/5 ou 1/2, argumentando que o crime teria ficado distante da consumação.

A pretensão não procede.

O magistrado sentenciante aplicou corretamente a fração mínima de 1/3, considerando
as fases do crime
efetivamente percorrido pelos agentes
– Id
270948899
:

Ainda, minoro a pena até então fixada na proporção de 1/3, tendo em vista oiter criminispercorrido pelos réus, que já haviam separado ares furtiva, agindo de forma planejada e organizada, não tendo consumado a subtração apenas em razão da intervenção feita pela vítima.

No caso dos autos, os agentes não apenas separaram os materiais, mas efetivamente iniciaram sua organização para retirada do estabelecimento, demonstrando execução coordenada e planejada. Conforme relatado pela vítima e confirmado pelos réus, as barras de ferro já estavam "deixadas no caminho de saída do depósito", evidenciando que a ação não se limitou a atos meramente preparatórios.

A consumação somente não ocorreu devido à pronta e eficaz intervenção da vítima Francisco Afonso Pereira, que percebeu a movimentação e confrontou os agentes. O
caminho do crime
estava substancialmente avançado, com início efetivo da execução e apenas a resistência inesperada da vítima impedindo o resultado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece critério de diminuição inversamente proporcional à aproximação da consumação: quanto maior o
caminho do crime
percorrido, menor será a fração de diminuição aplicada.

Nesse sentido:

“
Paraestabelecer a diminuição adequada ao caso concreto, o juiz deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próximo daconsumaçãodo delito, menor será a diminuição aplicada. Portanto, a diminuição máxima (2/3) só tem lugar nas hipóteses em que o delito estevelongedaconsumação.
”

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.591.895/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020
)

Na espécie, considerada a proximidade da consumação e o avançado estágio de execução do crime, apresenta-se totalmente proporcional a fração mínima de 1/3 aplicada.

I
II
- Quanto ao afastamento das custas processuais.

A Defesa requer a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais, alegando a hipossuficiência econômica
do
apelante.

O pedido não é cabível.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, que estabelece:

Art. 804 – A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é consequência natural da condenação criminal, sendo que eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente.

Nesse sentido:

“
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. O momento da verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.
”
(STJ,
AgInt
no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza
de
Assis Moura, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016)

O entendimento deste
T
ribunal de Justiça ecoa no mesmo sentido:

“
O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser analisado na fase executória, pois não há previsão legal para a isenção das custas processuais na sentença condenatória, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade da obrigação, conforme o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
”
(N.U 1010998-04.2023.8.11.0040, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2025)

Portanto, o afastamento e/ou análise acerca da suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo a este Tribunal, em sede de apelação, afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

Por fim, no que tange ao
prequestionamento
, observa-se que os dispositivos legais invocados pela Defesa foram devidamente considerados e integrados à fundamentação. Ressalte-se, contudo, que não se exige do magistrado a análise minuciosa de todos os argumentos e normas indicados como violados, sendo suficiente que exponha, de forma clara e coerente, as razões que embasaram sua convicção.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025